Tribunal: TJES
Processo: 0020879-69.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020879-69.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS GUSTAVO DEL FIUME MANSUR

APELADO: JOSE FRANCISCO DE ASSIS MANSUR

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – RESCISÃO MOTIVADA – LUCROS CESSANTES – NÃO DEMONSTRADOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No caso concreto restou devidamente demonstrado que o apelante estava obrigado a prestar contas em reuniões periódicas aos herdeiros da imobiliária inventariada, o que não ocorria com a mesma frequência em que os bens eram alienados.

2
-
Descumpridas as cláusulas contratuais pelo apelante, comprova-se que a rescisão foi motivada.

3- Considerando que o dever de indenizar decorre diretamente da violação do contrato, inexistem, nos presentes autos, elementos que gerem o dever de indenizar por parte da empresa apelada.

4- Não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos. Precedentes do STJ.

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto
por

LUIS GUSTAVO DEL FIUME MANSUR,
contra
a r. sentença de f
ls.
328/329
,
p
roferida pelo
d.
Juízo da
V
ara de
Órfãos e Sucessões
de
Serra
/ES,
Comarca da Capital,

que nos autos da a
ção
o
rdinária ajuizada em face d
a
IMOBILIÁRIA SÃO FRANCISCO,
julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e o exercício da cláusula penal prevista no contrato, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recu
rsais (fls.
332/339
)
sustenta
que (i) firmou
contrato
com a empresa recorrida
em 2007
para administração de seus bens
;
(ii) fazia pagamentos regulares aos herdeiros do espólio, relativos as
cotas-partes respectivas, e ja
m
ais fora questionado por
nenhum dos interessados que recebiam pontualmente
sua parte nas vendas de lotes realizadas, co
m
a especificaç
ã
o, quando havia, das
despesas deduzidas na exata proporção do termo; (iii)
fazia reuniões co
m
os herdeiros
e sempre respondeu aos questionamentos formulados
se
m
qualquer oposição;
(iv)
faz jus ao recebimento da multa contratual devida pela rescisão unilateral i
m
otivada.

Sob essas premissas, pugna pela reforma da sentença e integral procedência da ação, com consequente inversão dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurs
o
(
ID n. 5893563)
.

Na origem,
foi ajuizada ação
ordinária pelo apelante
LUIS GUSTAVO DEL FIUME MANSUR
em face d
a
IMOBILIÁRIA SÃO FRANCISCO,

ao fundamento de que foi contratado
em 2007
para promover a administração dos bens da empresa
cujas cotas hoje estão sendo
inventariada
s
.

Alegou que em 2014 foi surpreendido com a rescisão unilateral
e injustificada
do contrato
pelas herdeiras da empresa, motivo pelo qual busca ser ressarcido pelos prejuízos financeiros experimentados decorrentes d
a
ruptura.

A apelada, por sua vez, afirmou que a empresa inventariada contava com aproximadamente 700 (setecentos) lotes em sua carteira, sendo que grande parte dos mesmos foi alienada pelo inventariante/contratado sem que o mesmo prestasse contas de sua gestão, tampouco, destinasse as herdeiras o quinhão que Ihes cabia por direito.

Alegou que
“as poucas contas que foram prestadas, foram elaboradas de forma unilateral e não retrataram nem de perto a realidade da alienação dos lotes que foram efetivadas em sua gestão, além de ter realizado vendas irregulares (vendeu alguns lotes 02 vezes para pessoas distintas), transferiu para sua propriedade lotes que estavam disponíveis; não realizou o repasse dos quinhões de algumas vendas aos herdeiros”.

Pois bem. Em análise à documentação juntada aos autos e, especificamente
o contrato
juntado
a
os autos
(
fls. 14/16
)
, há previsão
expressa
de que o ora apelante
seria obrigado a prestar contas da execução do objeto do contrato periodicamente à contratante:

[...]
CLÁUSULA SEXTA - DA INTERVENIÊNCIA - O CONTRATADO é o legítimo e exclusivo representante da CONTRATANTE em relação aos imóveis do Loteamento São Francisco, enquanto durar a prestação de serviços,
obrigando-se a prestar contas aos contratantes, em reuniões periódicas, de todos os atos praticados e à anuência de pelo menos de 50% mais um, do total das partes, para decisão dos valores de venda de qualquer produto que não esteja incluída na área loteada e constante do contrato com a empresa terceirizada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Está expressamente vetada à
CONTRATANTE a interferência ou interveniência, tácita ou expressa, na relação com a empresa autorizada a realizar as vendas, sob pena de multa ao infrator.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica autorizado um representante indicado, pelos herdeiros, a acompanhar junto com o CONTRATADO, à empresa responsável pelas vendas em todas as negociações,
podendo obter informações e relatórios financeiros, bem como demonstrativos dos imóveis negociados e a negociar.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica obrigada a partir desta data a assinatura em conjunto, em todos os contratos de compra e venda, para sua validade, do inventariante e representante indicado.
[...]

Da cláusula contratual acima colacionada, observa-se que o apelante estava obrigado a prestar contas em reuniões periódicas aos herdeiros da imobiliária inventariada,
o que não ocorria com a mesma frequência em que os bens eram alienados, favorecendo as alegações de desvio de parte dos valores que os herdeiros da apelada teriam direito a receber.

Com o intuito de realizar as reuniões para a prestação de contas, foram agendadas três reuniões, das quais o apelante compareceu apenas na última.

D
a ata de reunião de fls. 107/
110
,
é possível observar
que sobre as contas da empresa, a
s partes debateram os seguintes pontos
:

[...] Dada a palavra ao procurador de Maria Bernadete:
requer esclarecimento de Luis Gustavo, pois o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes determina que fossem apresentados pelo referido senhor periodicamente relatórios de prestação de contas de toda a movimentação financeira e patrimonial da imobiliária.
A referida ata ao qual o mesmo faz
referência
t
ão
somen
t
e autoriza os demais herdeiros a procurar diretamente a empresa Santa Arinda, passando tal responsabilidade para a senhora Ana Maria. Na opinião do procurador,
isso não o desobriga da prestação de contas periódica firmada no referido contrato de prestação de serviços.
[...] dada a palavra a
Luis Gustavo:
[...]
Todos os herdeiros, sem exceção, tem total acesso à empresa terceirizada
, nunca tendo sido negado nenhum tipo de informação
[...]
Alexandre fala
n
do em n
o
me dos herd
e
iros quer receber a prestação de contas mensa
l
mente da
carteira.
Ana Carolina questio
n
a a dificuldade dos herdeiros do ter acesso a Luis Gustavo.

Em todas as
reuni
õ
es
é cit
ada essa dificuldade de conta
t
o co
m

o
prestador d
e
servi
ço
s

[...]
Com a palavra o procurador:
Esta é a primeira vez que tenho contato com Sr Luis Gustavo e estou estarrecido com tamanha falta de respeito aos presentes dirigindo-se o tempo todo de forma agressiva,
me causa estranheza tal postura de um profissional, pois como ele mesmo afirmou 91% do espólio lhe outorgou poderes para administrar seus bens e representá-los no processo de inventário em curso pela vara de Órfãos e Sucessões da Serra. Herdeiros quais abriram mão por força contratual de 20% de todo seu patrimônio bruto e mais 20% de todo seu patrimônio liquido para em aproximadamente 7 anos nunca ter recebido qualquer prestação de contas do referido senhor até a presente data, na única oportunidade que o teve de fazê-lo, com devido respeito, desrespeitou a todos tratando todos aqui presentes como se não fossem detentores de inteligência própria.
[...]

D
iante das manifestações das
partes interessadas
na reunião acima referida, constata-se que o apelante, de fato, não vinha prestando informações a contento, descumprindo a
cláusula 6ª do contrato firmado.

Além disso,
o douto magistrado de primeiro grau registrou que foram apresentadas “
certidões de matrícula imobiliárias que mostram que o autor promoveu a venda de inúmeros lotes de propriedade da sociedade para si, sua mãe e sua irmã, durante o período em que vigia o contrato”
(
fls. 220/224 e 232/245
)
.

Assim, no presente caso, restou demonstrado que o descumprimento contratual se deu pelo próprio apelante, inexistindo rescisão imotivada.

Ademais, a indenização pelos lucros cessantes pleiteados pelo apelante de
manda
ria
pro
va
de
que a lucratividade foi interrompida
por ato do contratante
, o que não se vê no presente caso concreto.

No mesmo sentido é a jurisprudência do colendo STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FINANCIAMENTO OBTIDO JUNTO AO BNDES PARA EXPANSÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE PARCELAS PELO AGENTE FINANCEIRO. LUCROS CESSANTES. INEXISTÊNCIA. DANOS HIPOTÉTICOS. NOVA ATIVIDADE EMPRESARIAL NÃO INICIADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior rejeita os lucros que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que nem sequer foi iniciada. Precedentes. 2.
"Os lucros cessantes representam aquilo que, após o fato danoso, deixou o ofendido de receber à luz de uma previsão objetiva, que não confunde com meras hipóteses. Dependem, portanto, para sua concessão, da preexistência de circunstâncias e de elementos seguros que, concreta e prontamente, demonstrem que a lucratividade foi interrompida ou que não mais se iniciaria em decorrência especificamente do infortúnio, independente de outros fatores"
( REsp 1.080.597/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe de 04/11/2015). 3. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem concluiu que a conduta do agente financeiro, ao bloquear as duas últimas parcelas de financiamento obtido para a expansão dos negócios, causou danos à sociedade agravante, condenando o banco agravado ao pagamento de lucros cessantes com base em projeções de rentabilidade de nova atividade empresarial que nem sequer foi iniciada, razão pela qual deve ser mantida a decisão que deu provimento ao recurso especial do banco para afastar a condenação ao pagamento por lucros cessantes presumidos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1738129 AM 2020/0192528-2, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão. 2.
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Dito isso, c
onsiderando que o dever de indenizar decorre diretamente d
a
violação do contrato
, inexistem,
nos presentes autos,
elementos que gerem o dever de indenizar por parte da
empresa
apelada.

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
conheço
do apelo interposto e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo incólume a sentença de primeiro grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.